Tribunal: TJSP
Processo: 2189508-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que suspendeu o feito em razão de IRDR, sem apreciação do pedido de tutela de urgência – Cabimento da via recursal eleita, com fundamento no art. 1.037, §§ 9o ao 13 do CPC – Débito incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Embora não se alegue prescrição da dívida além do pedido declaratório, também houve cumulação com o pedido de indenização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que suspendeu o feito em razão de IRDR, sem apreciação do pedido de tutela de urgência – Cabimento da via recursal eleita, com fundamento no art. 1.037, §§ 9o ao 13 do CPC – Débito incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Embora não se alegue prescrição da dívida além do pedido declaratório, também houve cumulação com o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da agravante no Serasa Limpa Nome, de modo que a ação, realmente, refere-se a ponto que será definido pelo julgamento sob a ótica dos recursos repetitivos – Necessária a suspensão do processo considerando a discussão da matéria pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça, até julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, admitido em 19.09.2023 – Decisão mantida, mas determinada a apreciação do pedido de tutela de urgência, sendo que a análise por esta Turma Julgadora acarretaria em supressão de instância - RECURSO DESPROVIDO, com determinação.